Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-03.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002065-03.2016.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODETE PIMENTA - CPF: 318.279.691-72 (JUIZO RECORRENTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (RECORRIDO), ODETE PIMENTA - CPF: 318.279.691-72 (RECORRIDO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 822.227.115-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO — BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO — IMPROBABILIDADE DE RECUPERAÇÃO — DIFICULDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL — BENEFÍCIO CONCEDIDO —.

JUROS MORATÓRIOS – ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – RE 870.947/SE (TEMA No 810, STF) – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RESP No 1.492.221/PR (TEMA No 905, STJ) — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE

Comprovado por meio de perícia médica que o segurado está permanentemente incapacitado para exercer a atividade habitual é de lhe ser concedida a aposentadoria por invalidez, uma vez que dificilmente conseguirá reingressar no mercado de trabalho, afrontando a alegação de possível reabilitação do segurado para o desempenho de outra atividade laboral.

Quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema no 810, STF).

Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei no 8.213/91), em consonância com o julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 905).

Por força do disposto no artigo 3o, I, da Lei no 7.603, do Estado de Mato Grosso, de 27 de dezembro de 2001, as Autarquias são isentas de custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária nos autos da Ação Comum movida por
Odete Pimenta,
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, na qual Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que confirmando a antecipação de tutela, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao requerido que conceda à parte autora, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir da data da cessação do benefício NB 600.717.149-7, determinar que a correção monetária fosse calculada pelo índice IPCA e condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020